Tribunal: TJDFT
Processo: 0724717-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724717-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDITORA CONSULEX LTDA AGRAVADO: ITAMARATY IMOVEIS LTDA DESPACHO A agravante-executada postulou na inicial a reforma da r. decisão agravada (id. 161514489 dos autos originários – processo no 0016848-68.2015.8.07.0001), “[...] determinando-se a REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL sub judice porque demonstrada a majoração no valor do bem e a razoável e fundada dúvida acerca do valor do bem na primeira avaliação realizada há quase dois anos, assim como declarando-se a INTEMPESTIVIDADE da proposta de compra [...]” (id. 48136711, pág. 14). Em consulta ao cumprimento de sentença originário, verifica-se que após a r. decisão agravada: i) a MM. Juíza homologou a proposta de aquisição do imóvel rural (id. 163114146 dos autos originários); ii) a agravada-exequente juntou aos autos comprovantes de depósito judicial do valor da venda, R$ 7.680.000,00, e da comissão do Corretor, R$ 384.000,00 (ids. 164667652 a 164667657 dos autos originários); iii) os adquirentes comprovaram o pagamento do ITBI (ids. 164862649 a 164862655 dos autos originários); e iv) a agravante-executada requereu ao Juízo a quo a concessão de prazo de 30 dias para a desocupação voluntária do imóvel (id. 165307422 dos autos originários). Intime-se a agravante-executada para, querendo, manifestar-se especificamente sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 27 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora